Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724270-75.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WILSON MARQUES DE ALCÂNTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCÂNTARA RECORRIDO: LAZARO BORGES GODINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES EM VIRTUDE DA NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL. INSURGÊNCIA TEMPESTIVA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. RENOVAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação sucinta ou dissonante da pretendida pela parte insatisfeita com o decidido. 3. A impugnação, conquanto instrumento de defesa resguardado ao executado em consonância com o contraditório inerente ao devido processo legal, encerra via defensiva de alcance vinculado e limitado, podendo encartar apenas as matérias expressamente pontuadas pelo legislador em compasso com os princípios da segurança jurídica, da efetividade e celeridade processuais que são assegurados pelos institutos da coisa julgada e da preclusão, não podendo ser formulada com viés transrescisório e transmudada em sucedâneo do instrumento apropriado para elisão da coisa julgada e de revolvimento da coisa julgada (CPC, art. 525, §1o). 4. Aperfeiçoada a coisa julgada, inviável que o executado, em ambiente de impugnação, pretenda debater novamente a causa, repristinando o que está sepultado, formulando teses defensivas que deveria ter deduzido na fase cognitiva como forma de safar-se da obrigação legitimamente constituída, soando desconforme com o ritual processual, pois, ventilar a alegação de nulidade do título formado por ter incidido, segundo defende, em erronia na resolução do litígio e aplicação dos contornos legais que nortearam a resolução. 5. A atualização monetária não encerra pena nem incremento à obrigação, mas simples fórmula de preservação de sua identidade no tempo, preservando-a dos efeitos da desvalorização da moeda, incidindo desde quando definida sua expressão pecuniária, pois não ostenta a correção natureza penal, mas traduz simples instrumento destinado a preservar a identificação da obrigação no tempo. 6. Aferido que a responsabilidade da parte executada é de natureza contratual, pois tem gênese no contrato de compra e venda que celebraram os litigantes, como corolário da natureza de sua responsabilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, pois demarca o momento em que a mora restara caracterizada, conforme restara fixado pelo título executivo, quanto à realização da obrigação demandada, irradiando o fato gerador dos acessórios na forma estabelecida pelo legislador (CPC, art. 219 e CC, art. 405). 7. Imposta à parte executada penalidade no curso procedimental via de decisório que não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ressoa patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para defender a ilegitimidade da sanção que restara agregada ao crédito exequendo, inviável que seja reprisada e debatida a questão a destempo 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402, 403, 404 e 405, todos do Código Civil, sustentando que o imóvel é bem público de propriedade da TERRACAP, o que impede a condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização pelo valor que o recorrido deixou de lucrar, tendo em vista que era mero detentor ilegal. Afirmam que a valorização imobiliária não pode ser considerada para fins de lucros cessantes, uma vez que não oferece elemento concreto e objetivo; b) artigos 80 e 81, caput, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. Apontam, quanto à alínea “a”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRJ. Os recorrentes também alegam negativa de vigência aos artigos 98 a 103 e 166, caput, e inciso II, todos do CC, porém deixam de juntar as respectivas teses recursais. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral e repisarem os argumentos expendidos no apelo especial, asseveram afronta ao artigo 5°, caput, e incisos II, LV e LVII, da Constituição Federal, sob o argumento de que não há lei que obrigue ao pagamento de indenização por lucros cessantes de índole especulativa. Fundamentam ainda o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, mas não demonstram a aplicação de lei ou ato local em detrimento da Constituição. Requerem a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 402, 403, 404 e 405, todos do CC, 80 e 81, caput, ambos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 52083833): "(...) Ultrapassada essa questão, quanto ao mérito, o agravo, da mesma forma, não se afigura revestido de sustentação material. Consoante pontuado, almejam os agravantes a extinção do cumprimento de sentença mediante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo ou da nulidade do acórdão exequendo na parte em que assegurara ao agravado indenização por lucros cessantes decorrentes da perda do imóvel, tendo em vista que o imóvel que perfizera o contrato de compra e venda concertado entre as partes qualifica-se como bem público. Aludidas arguições soam serôdias e ultrapassadas, pois acobertadas pela coisa julgada. O acórdão exequendo assegurara ao agravante indenização por lucros cessantes em razão da perda dos direitos possessórios relativos ao imóvel, restando acobertado pela coisa julgada. A natureza do bem que fizera o objeto do negócio, ademais, jamais fora controvertida nem encerrara óbice para a celebração do contrato havido entre as partes. O negócio fora concertado entre os litigantes e sob esse alcance subjetivo irradiara efeitos jurídicos válidos, conforme restara plasmado. O aduzido, portanto, além de tangente ao negócio, está há muito superado. Em suma, a condenação debitada aos agravantes está expressa em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e, acobertado pela coisa julgada, somente pode ser desconstituído em sede de ação rescisória. (...) Alfim, legítimo o incremento do crédito executado com a multa de 20% (vinte por cento), tendo em vista que aludida penalidade fora debitada por decisão proferida durante o curso procedimental[11], e o decisório não fora objeto de insurgência recursal no momento oportuno, ficando patente que, aperfeiçoada a preclusão recobrindo a oportunidade para os agravantes defenderem a ilegitimidade da sanção, inviável que a reprisem a destempo." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe dar seguimento ao apelo também no que tange à indigitada ofensa aos artigos 98 a 103 e 166, caput, e inciso II, todos do CC, uma vez que, como já mencionado, os recorrentes não trouxeram as respectivas razões recursais, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, segundo o qual: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (REsp 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5°, caput, e incisos II, LV e LVII, da CF. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Demais disso, a questão de fundo, posta no recurso, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE 1.411.218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 19/04/2023). Tampouco comporta seguir o apelo extremo no que se refere ao fundamento pela alínea “c” do autorizador constitucional, visto que os recorrentes não desenvolveram qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia (RE 1.422.636 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, DJe de 6/9/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, Pet 9665 ED-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021